Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005035-72.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO - CPF: 062.210.551-56 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGO DAVID LOPES LACERDA - CPF: 073.034.562-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DANIEL MEIRELES CARVALHO - CPF: 079.100.602-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 061.711.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRAGA DA SILVA - CPF: 064.305.022-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NICOLAU PARADIUC (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC - CPF: 068.109.661-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E VI, E ARTIGO 35, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DELITIVA ENTRE O RÉU E SEUS COMPARSAS JULGADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REVISITAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/06 – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

A intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

Considerando as causas de aumento do artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06, é plausível a incidência da fração de 2/5 (dois quintos), por ser proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005035-72.2020.8.11.0055

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e do crime do artigo 35, c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa que, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, perfazem a reprimenda definitiva de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 1.680 (mil, seiscentos e oitenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 106354504).

A defesa, nas razões recursais, em preliminar, sustenta a nulidade por suposta violação ao sistema acusatório, em virtude da juntada de mídias contendo depoimentos de testemunhas da acusação.

No mérito, alega que o réu era inimputável à época em que houve o monitoramento da associação criminosa e, ainda, assegura não existirem provas suficientes a confirmar sua condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

Em pedido subsidiário, requer a revisitação da pena no tocante à fração referente às causas de aumento do artigo 40, incisos III e IV, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 106354519).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 106354522).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 112846990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE – VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a existência de nulidade por suposta violação ao sistema acusatório, em razão da determinação da juntada de mídias contendo depoimento de testemunhas de acusação no processo originário, do qual este processo foi desmembrado, pelo que, alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A referida ação foi desmembrada dos autos de Código n. 337706, pelo fato de o réu ter fugido e, conforme se infere das contrarrazões apresentadas, o Ministério Público afirmou que, durante a audiência de instrução e julgamento, requereu autorização para o compartilhamento das provas entre os processos, que foi autorizada pelo juiz de primeiro grau.

Alegou que
“por um lapso, não constou no termo de audiência acostado ao ID 60654092 e tal requerimento ministerial e deferimento judicial, mas tanto é verdade que o Parquet desistiu da nova oitiva de tais testemunhas, e a defesa estava presente, sendo evidente a sua afronta à boa-fé processual’
.

Sobre a prova oral empregada ser proveniente dos autos de Código n. 337706, a juíza de primeiro grau consignou na sentença que:

“Na data de 25/08/2021 esta Magistrada converteu o julgamento em diligência para que fosse anexado ao processo as mídias da audiência realizada nos autos de ID no 337706, haja vista que o presente feito foi desmembrado deste último, devido à autorização para o compartilhamento de provas entre as demandas durante a Audiência de Instrução e Julgamento, mas, que por um lapso, não constou no Termo de Audiência acostado ao ID 60654092.

Essa medida foi necessária por dois motivos: Primeiramente, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, houve, sim, deliberação a respeito do compartilhamento de provas durante a audiência de instrução e julgamento. O pedido em questão foi formulado pelo Ministério Público Estadual e devidamente deferido por este Juízo. Instada a se manifestar, a Defesa do acusado quedou-se inerte à época, tanto é assim que foi realizado o interrogatório do réu com a presença do seu advogado, que em nenhum momento no decorrer da audiência requereu a suspensão ou a redesignação do ato. Ora, caso a Defesa tivesse se oposto na utilização da prova emprestada ou caso não tivesse ocorrido pedido do MP nesse sentido, no mínimo, o advogado teria indagado sobre a oitiva das testemunhas durante a audiência para que assim fosse procedido com o interrogatório e, por certo, o faria naquele momento, já que é sabido por todos operadores do direito que militam na área processual penal, que o interrogatório é o último ato da instrução.

Outra situação que corrobora com o deferimento do compartilhamento de provas em audiência, diz respeito ao fato de que nenhuma testemunha de acusação foi inquirida durante a solenidade, não tendo o MPE motivos para desistir delas se o compartilhamento não houvesse sido deferido. Além disso, que a Defesa do réu, em seus memoriais apresentados em 06/08/2021, arguiu a nulidade das provas apresentadas pelo
parquet
, sob o fundamento de que as provas foram supostamente produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa, e não por conta da ausência de pedido e da autorização do compartilhamento das provas. A Defesa somente suscitara que não houve o compartilhamento de provas na manifestação jungida no ID 65117827, depois da prolação do despacho que converteu o julgamento em diligência, o que demonstra que estava ciente, quando da apresentação de seus memoriais, de que houve o deferimento da prova emprestada.

O segundo motivo pelo qual a conversão do julgamento em diligência foi necessária foi para evitar prejuízos ao réu, tendo em vista que as mídias não haviam sido juntadas aos presentes autos quando da apresentação dos memoriais pela Defesa. Por essa razão, empós a juntada das mídias, Acusação e Defesa, foram exortadas a apresentar novos memoriais ou até mesmo postular novo interrogatório do acusado, à luz das mídias anexadas” (Id.: 106354507).

Asseverou, ainda, que
“o compartilhamento dos depoimentos dos policiais que conduziram as investigações que desbarataram a associação para o tráfico integrado pelo réu cuidou-se de diligência necessária para a formação do livre convencimento deste Juízo, por meio da reconstrução histórica dos fatos que culminaram com a prisão dos seus comparsas, como corolário dos princípios da busca da verdade real”
(Id.: 106354507).

É sabido que, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, é possível o compartilhamento de provas, sendo aplicado subsidiariamente ao Processo Penal.

Além do que a prova emprestada pode ser igualmente empregada nos casos de desmembramento dos autos principais em relação a qualquer dos acusados, desde que atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo STJ:

"A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas." (REsp 1.898.968/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021)”.

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição” (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Destarte, pelo que se tem, é que, após a juntada das provas emprestadas nesses autos – mídias digitais – foi aberta vista às partes para se manifestassem. Circunstância que evidencia o atendimento aos postulados dos princípios do contraditório e da ampla defesa e, por assim ser, não deve ser acatado o pleito de nulidade por suposta violação ao sistema acusatório, como requerido pela defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que Igo Davi Lopes Lacerda, vulgo “Galeguinho”, Vitor Daniel Mireles Carvalho, Wanderley Nicolau Parandiuc, vulgo “Quirroba”, Alex Braga da Silva, vulgo “Peixinho”, Fernando dos Santos, Luciano de Oliveira e Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto, vulgo “Marquinhos”, nos meses de março e abril de 2020, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo e venderam porções de pasta-base de cocaína, cuja prática envolveu o adolescente Douglas Cardoso de Gouveia, de 16 (dezesseis) anos.

Os fatos narrados na peça acusatória se deram da seguinte forma:

Fato 1:

“Extrai-se dos altos que os denunciados, em comum acordo, estavam utilizando a casa situada na Rua 3, próximo à escola João Batista, para a comercialização de entorpecentes, diante do que a equipe de investigadores passou a receber denúncias nesse sentido, e, consequentemente, realizar o monitoramento no local, com o uso de filmagens e registros fotográficos, de modo a ser possível a identificação de cada um dos denunciados, bem como a constatação de que estavam associados para o tráfico.

Consta que no dia 03/03/2020, por volta das 15h07min, a equipe policial presenciou o momento em que o usuário de drogas José Mauro chegou no local dos fatos com uma caminhonete branca e adquiriu 01 (uma) porção de pasta base de cocaína com os denunciados. Referido usuário, em seguida, foi abordado com a droga adquirida, e admitiu que essa era a terceira vez que comprava drogas no endereço, sempre com pessoas diferentes.

Neste mesmo dia, por volta das 17h, os denunciados venderam 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa brutal total de 0,298g, para o usuário Alessandro Fidelis de Sousa, o qual foi atendido pelo imputado Vitor Daniel e, posteriormente, abordado pelos investigadores, que apreenderam as substâncias, sendo que uma delas estava envolta em um “Bombril”, sendo que todas as substâncias apreendidas foram periciadas, conforme laudo anexo.

No dia 05/03/2020, os denunciados venderam 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,68g, para o usuário Herivelton de França Gomes, que também foi abordado pelos policiais e admitiu ter adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço em questão, bem como já comprou no local mais de dez vezes, sempre com pessoas diferentes.

Já no dia 06/03/2020, o usuário Luismar Alves adquiriu dos denunciados 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,18g, sendo que foi atendido pelo imputado Luciano de Oliveira e, posteriormente, abordado pelos investigadores, ocasião em que a substância foi apreendida. O usuário admitiu que comprava drogas frequentemente neste local, e a equipe já o fotografou sendo atendido pelos denunciados Fernando dos Santos, Wanderlei Parandiuc, Igo David e Luciano de Oliveiral.

No dia 09103/2020, por volta das 171100, através do comparsa Marcos Alexandre, vulgo "Marquinhos", os denunciados venderam 01 (uma) porção de pasta base de bocaina, com massa bruta de /51,9 miligramas, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), ao usuário de drogas Isaque Lopes Carvalho, que, posteriormente, foi abordado pelos policiais, a quem admitiu ter comprado drogas em outras ocasiões no local.

Ademais, consta que foram registrados vários outros momentos em que os denunciados fizeram atendimento e entrega de entorpecentes a usuários de drogas, no local dos fatos, que fica a menos de cem metros da Escola Estadual Prof. João Batista, bem como a equipe presenciou os imputados realizando a venda em momento em que crianças e adolescentes passavam pelo local, inclusive, abordando alguns destes.

Além disso, consta que o adolescente Douglas Cardoso estava envolvido com o grupo criminoso, fazia atendimento a usuários de drogas no local dos fatos, bem como já foi utilizado pelos denunciados para fazer vigilância nas imediações da residência, com o objetivo de observar a ação policial (vide Relatório de investigaçãon°329/2020, f, 39-1P).

Por fim, as investigações culminaram na decretação da prisão preventiva de todos os denunciados, sendo que, no dia 15/04/2020, por volta das 15h, quando cio cumprimento do respetivo mandado, o imputado Igor David foi preso em flagrante, próximo à residência em questão, após dispensar ao chão 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 4,200g, destinada à traficância;' Nesta ocasião, o denunciado estava com o usuário Valdinei, que admitiu ter comprado entorpecentes em outras ocasiões, por várias vezes, com Igo David”.

FATO 2:

“Entre os meses de março e abril de 2020, na residência situada na Rua 32, próximo da Escola Estadual Prof. João Batista, Bairro Vila Horizonte, neste Município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados Igor Davi Lopes Lacerda, vulgo “Galeguinho”, Vitor Daniel Meireles Carvalho, Wanderley Nicolau Parandiuc, vulgo “Quirroba”, Alex Braga da Silva, vulgo “Peixinho”, Fernando dos Santos, Luciano de Oliveira e Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto, vulgo “Marquinhos” com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja prática envolveu o adolescente Douglas Cardoso de Gouveia, de 16 (dezesseis) anos de idade.

Após meses de monitoramento e vigilância no local dos fatos, que se iniciaram a partir de diversas denúncias de tráfico de drogas, à época dos fatos, apurou-se que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer a comercialização de entorpecentes, na residência situada na Rua 32, Bairro Vila Horizonte, utilizada como ponto de venda e de distribuição de drogas, e que fica a menos de cem metros da Escola João Batista.

Durante as investigações, constatou-se a grande movimentação de usuários de drogas no loca, e que o líder do grupo se tratava de pessoa de Wanderley Nicolau Parandiuc, responsável pelo abastecimento de droga no local, arrecadação e armazenamento do dinheiro oriundo do tráfico, distribuição de entorpecentes aos vendedores e a própria venda no local.

Os denunciados foram visualizados fazendo diversos atendimentos a usuários de drogas no endereço em questão, para comercialização de entorpecentes. Alguns destes usuários, inclusive, foram abordados pela polícia e admitiram comprar drogas frequentemente no local dos fatos, deixando clara a estabilidade da associação em questão.

Além disso, consta que o adolescente Douglas Cardoso estava envolvido com o grupo criminoso, fazia atendimento a usuários de drogas no local dos fatos, bem como já foi utilizado pelos denunciados para fazer vigilância nas imediações da residência, com o objetivo de observar a ação policial (vide Relatório de investigação no 329/2020, f, 39-IP).

Enfim, o monitoramento foi registrado pela equipe policial, através de filmagens, fotografias e confecção de relatório investigativo, além do que culminou na apreensão de drogas do tipo pasta base de cocaína, todas as porções semelhantes (conforme se observa dos laudos juntados aos autos), em pose de usuários de drogas que adquiriram no local, e na apreensão de drogas com o denunciado Igo David, reforçando mais ainda o envolvimento de todos na associação para o tráfico na residência em questão.

Diante do exposto, o Ministério Púbico do Estado de Mato Gross denuncia Igor Davi Lopes Lacerda, vulgo “Galeguinho”, Vitor Daniel Mireles Carvalho, Wanderley Nicolau Parandiuc, vulgo “Quirroba”, Alex Braga da Silva, vulgo “Peixinho”, Fernando dos Santos, Luciano de Oliveira e Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto, vulgo “Marquinhos”, como incursos no artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, incisos III e VI, por várias vezes, em continuidade delitiva, c.c. artigo 35,
caput
, c.c. artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes (...)” (Id.: 106351976).

Impende destacar que, em virtude da não localização do réu, teve sua prisão preventiva decretada e foi notificado por edital. Na sequência, em 21 de novembro de 2020, a denúncia foi recebida e, na oportunidade, o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Empós, houve o cumprimento do mandado de prisão.

Posteriormente, o acusado foi notificado pessoalmente, tendo a Defensoria Pública reiterado a defesa prévia apresentada nos autos. Em seguida, o réu foi pessoalmente citado e, na sequência, designada audiência de instrução e julgamento.

Após a instrução criminal, adveio a sentença com a condenação do réu pelos crimes do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei n. 11.343/06.

Todavia, em que pese a tese da defesa não se assentar na condenação do réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sustenta não haver provas nos autos a refletir na condenação do imputado para o
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
, motivo pelo qual requer sua absolvição.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de constatação (Id.: 106351976), pelo auto de apreensão (Id.: 106354456), pelo laudo de constatação (Id.: 106354456), e pelas provas orais.

Sobre a autoria delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas, necessário esquadrinhar as provas trazidas aos autos.

O investigador de polícia
Jorge Daniel da Silva
, na delegacia, declarou que havia uma operação da polícia civil e militar para combater o tráfico de drogas, que tinha como alvo traficantes conhecidos e monitorados pela polícia civil.

Relatou que
“localizaram três dos indivíduos com mandado de prisão próximo ao local onde costumam vender a droga, qual seja Escola João Batista, no bairro Vila Horizonte. Que fizeram a abordagem e o investigador Wevertom Crispim encontrou as porções de droga dispensadas por IGO DAVID próximo ao local de abordagem. Que encontraram na mesma abordagem pessoa de Valdinei de Oliveira, conhecido usuário de drogas e frequentador da boca de fumo na qual IGO DAVID vende drogas, Valdinei foi conduzido à delegacia e confirmou na presença do deligado que já comprou drogas de IGO DAVID por diversas vezes. Em que pese Valdinei ter negado que estava no local para comprar drogas naquele momento, este investigador encontrou com o mesmo uma nota de R$ 10.00 (dez reais) que seria utilizado para comprar uma pequena porção do traficante”
(Id.: 106351976).

Depoimento ratificado pelo investigador
Weverton Crispim de Oliveira
e pelo policial civil
Jorge Daniel da Silva
(Id.: 106351976).

Em juízo, o investigador
Weverton Crispim de Oliveira
, assegurou que os policias faziam monitoramento na Rua 32, próximo à Escola João Batista. Disse que a operação foi bem extensa e que, entre um dos monitoramentos, conseguiram fotografar todos os envolvidos vendendo entorpecentes. Obtiveram informações de que Igo, Wanderley e Vitor iam à Nova Olímpia buscar entorpecentes para vender em Tangará da Serra e que, diante dessa informação, determinado dia, fizeram uma barreira e conseguiram prender os três indivíduos.

Relatou que souberam que Wanderlei era o líder do grupo, sendo o responsável por levar os entorpecentes até o local e fazer a distribuição.
“Que o Luciano era o braço direito dele; Que dois deles moravam próximo à escola, sendo que o Igo Davi se mudou três vezes durante as investigações, residindo em três casas diferentes, na mesma rua; Que primeiramente (...)
Que o acusado Marquinhos também morava próximo e utilizava a sua casa para armazenar o entorpecente; Que ele também guardava a droga em buracos na parede
”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 106354504).

Na audiência de instrução e julgamento,
Jorge Daniel da Silva
ratificou o depoimento apresentado na delegacia e por outros colegas, assegurando, ainda, que os policiais, após verificarem a constância do tráfico de drogas na Rua 32, passaram a monitorar o local e, em várias oportunidades, abordaram algumas pessoas que admitiram comprar entorpecentes no local e que, após vários monitoramentos, puderam concluir que Roba e o Luciano eram quem tinham maior participação na venda da droga.

Afirmou que
“Roba tinha a função de fornecer o entorpecente, enquanto que o Luciano tinha a função de distribuir esses entorpecentes para venda; Que dois dos acusados moravam em quitinetes nas imediações da Rua 32 e forneciam suas residências para que a droga fosse armazenada, receber os usuários e fazer a distribuição; Que Luciano também era visto vendendo droga, mas a sua função era mais estar gerenciando, recolhendo os valores, fazendo a cobrança, buscar a droga; Quando a droga acabava, Luciano embarcava no UBER, que havia um motorista de UBER certo que o conduzia para outros bairros ou cidades vizinhas para trazer este entorpecente;
Que os demais acusados fazia a venda direta dos entorpecentes aos usuários (...) Que os demais que moravam nas redondezas, eram tidos como “aviãozinhos” e que faziam a venda ali na rua e faziam a abordagem das pessoas
”
(Id.: 106354504) (grifei).

Itamar Cleiton Souza Xavier,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurou:
“
Que em várias ocasiões, presenciou alguns dos réus entregando o que possivelmente seria entorpecente para usuários; Que já visualizou o Luciano o Wanderley e o Vitor; Que não se recorda ao certo, mas visualizou o Luciano entregando algo que possivelmente seria entorpecente para o usuário chamado Luismar; Que diz que seria possivelmente, porque a distância que estavam impossibilitava a testemunha de ter certeza de que se tratava de entorpecente; Que, contudo, o usuário foi posteriormente abordado e foi encontrado entorpecente em seu poder; Que a testemunha tinha conhecimento de que o local era bastante utilizado para o tráfico de drogas; Que sabia ainda que dois dos indivíduos moravam no local e guardavam o entorpecente na sala, que eram as pessoas de Marquinhos e Igo; Que o tráfico era feito próximo à escola e alguns estudantes eram abordados pelos réus, porém, não visualizou entregarem nada para eles; Que o Wanderley era quem chefiavam era o líder, ele que chegava com o entorpecente;
O Igo e o Marquinhos guardavam o entorpecente porque eles moravam ali na região; Que Igo morava em uma quitinete em frente a um bar, enquanto o Marquinhos morava em conjunto de quitinetes mais acima; Que todos eles vendiam entorpecentes no local, mas cada um possuía seus clientes
(...) Que certa vez, na casa do Tatuador, Marquinhos, encontraram entorpecente na posse dele também; Que após a prisão dos acusados, não houve mais denuncias de venda de entorpecentes na residência dos acusados”
(Id.: 106354504) (grifei).

Igo David Lopes Lacerda
, na fase investigativa, admitiu ser usuário de drogas e responder por outra ação criminal por tráfico de entorpecentes, porém, assegura que as 5 (cinco) porções apreendidas não lhe pertenciam, pois, não transportava nada de ilícito no momento da abordagem e nem durante as buscas em sua residência.

Assegurou que a droga encontrada pela polícia estava perto do local onde ele estava.

Interrogado se conhece Valdinei de Oliveira, respondeu que não (Id.: 106351976).

Valdinei de Oliveira Chulz
, na fase pré-processual, contou que estava andando bicicleta, quando avistou os policiais revistando Igo e outro rapaz e, nesse momento, mandaram-no parar, mas na revista, não encontraram qualquer entorpecentes. Contudo, foi conduzido à delegacia.

Afiançou que é usuário de pasta-base e que, inclusive, já comprou várias vezes de Igo, pagando R$ 10,00 (dez reais) a porção (Id.: 106351976).

Extrai-se do relatório policial que, em mais um dia de monitoramento na região da Rua 32, Bairro Vila Horizonte, nos arredores da Escola João Batista, os policiais observaram que:

“Nesse mesmo dia, após os suspeitos agredirem um usuário de drogas a Polícia Militar recebeu informações do tráfico que ocorria no local sendo enviado uma guarnição que efetuou a prisão em flagrante dos investigados ALEX BRAGA DA SILVA e DOUGLAS CARDOSO DE GOUVEIA, conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA\ALEX BRAGA E DOUGLAS CARDOSO.pdf.

Nesse dia, os suspeitos MARCOS ALEXANDRE e FERNANDO DOS SANTOS correram da guarnição da Polícia Militar e tomaram rumo ignorado”.

(...) um indivíduo, mais tarde identificado como ISAQUE LOPES DE CARVALHO, realiza breve contato com o suspeito MARCOS ALEXANDRE e logo sai. Após o contato, sob a fundada suspeito do comércio de droga, foi realizado acompanhamento e algumas quadras adiante realizamos a abordagem de ISAQUE LOPES sendo localizado e arrecadado uma porção de pasta base de cocaína, conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA/ISAQUE LOPES DE CARVALHO.pdf. Além disso, ao ser instado ele nos relatou que já pegou drogas no local em data pretérita e que desta vez comprou a droga de um homem que não sabe o nome, mas possui as seguintes características: alto, com tatuagens pelo corpo, inclusive no rosto, logo, percebe-se que as características informadas por ISAQUE LOPES vão ao encontro com as do INVESTIGADOS \MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO.jpeg” (Id.: 106351976).

A policial militar
Mirian Ferraz Berbel
, na delegacia, relatou que a corporação foi informada anonimamente que três suspeitos, em uma motocicleta, estariam vindo de Nova Olímpia, trazendo entorpecentes para Tangará da Serra. E que, em face da denúncia, uma equipe policial ficou em campana em frente à Chácara Morimoto e outra equipe de força tática em frente ao posto da rodovia.

Contou que, por volta das 22h00min.,
“os suspeitos passaram por nossa guarnição e logo adiante foram abordados com sinais sonoros e luminosos de parada, para ambos os três elementos conforme denúncia, realmente seguiam em duas motocicletas”
.

Disse que os suspeitos foram identificados como Vitor Daniel Meireles Carvalho e Igo Davi Lopes Lacerda e, em outra motocicleta, estava Wanderley Nicolau Paradiuc.

Assegurou que
“em dado momento com os veículos ainda em movimento o garupa da moto HONDA/BROS, já identificado como Igor Davi Lopes Lacerda, tirou uma sacola do bolso da bermuda e jogou no mato, a beira da rodovia; Que, após as abordagens e varredura no local, encontramos a sacola que continha 13 porções de substância análoga a MACONHA”
(Id.: 106354456).

Depoimento ratificado pelo policial militar Wellison Viana de Lima (Id.: 106354456).

Igo Davi Lopes Lacerda
, novamente ouvido na fase investigativa, declarou que foi a Nova Olímpia, acompanhado do amigo Vitor e de Wanderlei, comprar maconha, pois a vendida em Tangará da Serra não é de boa qualidade.

Confessou que compraram 15 (quinze) porções de maconha pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Relatou que quando estavam chegando a Tangará da Serra foram abordados por policiais militares e, no momento, da abordagem com eles foram encontradas 13 (treze) porções de maconhas.

Aduziu que
“pretendiam comprar uma porção maior, sem estar picada, mas como o fornecedor disse que só tinha naquele formato, não tiveram opção e compraram assim mesmo; Que a maconha adquirida era para uso próprio e não se destinava para venda, até mesmo pelo valor que pagaram, considerado alto; Que não é verdade que o interrogando e seus companheiros sejam traficantes”
(Id.: 106354456).

Vitor Daniel Meireles Carvalho
confirmou a versão ofertada por Igo (Id.: 106354456).

Wanderley Nicolau Paradiuc
, na delegacia, contou que foi convidado pelos seus conhecidos para fazer um ‘corre’ para comprar umas porções de maconha na cidade de Nova Olímpia.

Asseverou que não tinha dinheiro, mas foi somente para fazer companhia, porém, quando estavam chegando a Tangará da Serra foram abordados por policiais militares, mas ele estava sozinho em uma motocicleta e com ele não foi encontrado nenhum entorpecente.

Afiançou que
“não ajudou de maneira nenhuma na compra da droga e também não estava auxiliando no transporte; Que, como já disse, estava apenas na companhia; Que também não estava fazendo a função de batedor de estrada para facilitar a passagem da droga, pois estavam andando todos juntos; Que não é verdade que o interrogando seja traficante de drogas”
(Id.: 106354456).

Essas são as provas orais colacionadas no caderno processual.

Concernente ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Assim, a tipicidade do delito em questão não é de fácil identificação e, por isso, é importante o julgador demonstrar precisamente a prova que fundamenta o seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

Contudo, da análise do caderno processual, verifica-se que, ao contrário da tese da defesa, os policiais militares e civis, responsáveis pela investigação, descreveram de forma pormenorizada a ação do grupo.

Impede destacar que, embora o réu tenha negado a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, mas confessado em juízo que comercializava entorpecentes naquela região, o inquérito policial, o relatório de mídias e o relatório policial evidenciam de forma clara a associação entre Marcos Alexandre e os demais comparsas para deliberadamente vender entorpecentes na Rua 32.

Agregue-se, ainda, ao fato de o usuário Isaque confirmar que em outras oportunidades comprou droga no local e, que quando foi abordado pelos policiais, revelou ter comprado os entorpecentes de Marcos Alexandres, dadas as características físicas ditas por ele.

No mesmo compasso, foram as justificativas utilizadas pela magistrada para condenar o réu pelo delito do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06:

“Quanto à autoria, resta induvidosa e recai sobre a pessoa do acusado MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO.

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que o réu em questão estaria associado com os demais corréus VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, LUCIANO DE OLIVEIRA, IGO DAVID LOPES LACERDA, ALEX BRAGA DA SILVA, FERNANDO DOS SANTOS e WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC e que atuariam de forma organizada, com distribuição de tarefas no exercício da narcotraficancia, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo.

Nesta conjectura, os investigadores Itamar Cleiton Souza Xavier Weverton Crispim e Jorge Daniel da Silva foram uníssonos ao afirmar que os réus traficavam entorpecentes juntos, no mesmo local, qual seja, a residência localizada à Rua 32, bairro Vila Horizonte, próximo à Escola Estadual Prof. João Batista, figurando o implicado Wanderley Nicolau Parandiuc como chefe da associação.

De acordo com os depoimentos dos investigadores, Wanderley era o responsável por adquirir o entorpecente para abastecer a “boca de fumo”. Tal situação exsurge ainda mais evidente quando cotejados os fatos debatidos nestes autos com os fatos em apuração nos autos ID 336434, em trâmite nesta Unidade Judiciaria, cuja denúncia enuncia que Wanderley Nicolau Parandiuc teria se deslocado de motocicleta para a cidade de Nova Olímpia, na companhia de Igo David Lopes Lacerda e Vitor Daniel Meirelles Carvalho para adquirir 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, com suposta finalidade mercantil.

Averiguou-se ainda que o corréu Luciano de Oliveira seria o braço direito de Wanderley e responsável pela distribuição do entorpecente para os demais associados revenderem-no. O Investigador Jorge Daniel chegou especificar que “[...] Que Luciano também era visto vendendo droga, mas a sua função era mais estar gerenciando, recolhendo os valores, fazendo a cobrança, buscar a droga; Quando a droga acabava, Luciano embarcava no UBER, que havia um motorista de UBER certo que o conduzia para outros bairros ou cidades vizinhas para trazer este entorpecente; [...]” (Declarações do Investigador Jorge Daniel da Silva, disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1996WmhUZGzpBP0kyZ0NnJpObKynpcBlN? usp=sharing).

O implicado MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO, na companhia de Igo David Lopes Lacerda, Vitor Daniel Meirelles, Fernando dos Santos, Alex Braga da Silva e o adolescente Douglas Cardoso seriam responsáveis pela venda do entorpecente diretamente ao usuário. Não que Wanderley e Luciano não realizassem o comércio espúrio pessoalmente, contudo, foi constatado pelos policiais que eles se colocavam em posição de superioridade em relação aos demais pelas funções desempenhavam na associação criminosa” (Id.: 106354504).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para demonstrar o vínculo associativo entre Marcos Alexandre e os demais acusados, haja vista que, conforme evidenciado nos autos, o réu, juntamente, com seus comparsas, foram flagrados vendendo entorpecentes a usuários de drogas no endereço da Rua 32. Depoimentos, inclusive, corroborados pelas pessoas que compraram os entorpecentes. Situação que reflete a divisão de tarefas realizadas pela organização.

Anoto, ademais, que os demais indivíduos foram condenados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico. Os réus interpuseram Recurso de Apelação n. 0004508-40.2020.8.11.0055, vindo-me concluso, pelo que, neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória, sendo acompanhado, à unanimidade, pelos demais membros.

Sobre a alegação da defesa de que o réu era inimputável à época em que houve o monitoramento do crime da associação para o tráfico de entorpecentes, igualmente, não deve prosperar, pois, como bem pontuou o Ministério Público, o réu
“completou 18 anos em fevereiro, enquanto que as investigações se deram por cerca de 6 meses, estendendo-se até os meses de março e abril de 2021, meses nos quais o acusado já possuía plena inimputabilidade penal”
, como se comprova pelo seu Regimento Geral, que atesta seu nascimento em 8 de fevereiro de 2002. (Id.: 106354522).

Em pedido subsidiário, a defesa pretende a revisitação da pena, com a revisão referente à fração aplicada às causas de aumento de pena do artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, o artigo 40 da Lei 11.343/2006 determina que as penas dos crimes dos artigos 33 a 37 serão aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) de acordo com as circunstâncias determinadas em seus incisos.

No caso concreto, duas circunstâncias foram valoradas: artigo 40, inciso III (imediações de estabelecimentos de ensino) e inciso VI (quando a prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente).

Para o crime de tráfico de drogas, a magistrada não valorou quaisquer circunstâncias judiciais, pelo que, fixou a basilar em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, com a presença das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, ‘d’, do CP, e a ausência de circunstâncias agravantes, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa (Súmula n. 231).

Na terceira fase, considerando as causas de aumento do artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06, aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) e fixou a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, , na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para o crime de associação para tráfico de drogas, a magistrada não valorou quaisquer circunstâncias judiciais, pelo que, fixou a basilar em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a atenuante do artigo 65, inciso I, do CP, sem agravantes, manteve a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (Súmula n. 231).

Na terceira fase, considerando as causas de aumento do artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06, aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) e fixou a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, tenho que a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), para majorar a pena, mostra-se razoável e proporcional, considerando as 2 (duas) causas de aumento de pena do artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022